Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703800-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANOEL DOS PASSOS GONCALVES MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ MANOEL DOS PASSOS GONÇALVES MENDES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 68489840), o recorrente invoca, preliminarmente, violação ao disposto no artigo 99, §2o do CPC, eis que o d. magistrado de origem indeferiu de plano o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor sem observar a necessidade de intimação prévia do postulante para que pudesse comprovar sua hipossuficiência econômica. Afirma, em síntese, estar comprovada a situação de hipossuficiência, eis que para a concessão da justiça gratuita não é necessário a comprovação da miserabilidade absoluta. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita vindicado. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte autora, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que, da leitura do contracheque de ID 222480722 - pág. 6, depreende-se que os seus rendimentos mensais brutos são superiores a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), bem superiores à média salarial brasileira. Se houve comprometimento de parte da sua renda com a realização de empréstimos, calha asseverar que eles foram contraídos voluntariamente, não restando demonstrada qualquer despesa extraordinária e essencial à qual eles devessem fazer frente. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.” No caso, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na hipótese dos autos, o autor agravante, Policial Civil aposentado, percebe renda líquida mensal de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezembro/2024) - condição que, a priori, não se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, mesmo se considerado o alegado golpe bancário sofrido. Por fim, não verifico violação ao disposto no art. 99, §2o do CPC, eis que o autor trouxe aos autos farta documentação pertinente à comprovação de sua miserabilidade, dentre outras contracheque e Declaração de Imposto de Renda - ano-calendário 2023, nesse último constando o total de rendimentos tributáveis no montante de R$ 162.851,32, tudo visando a análise pormenorizada acerca da hipossuficiência alegada. Assim, ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator